Tribunal: TJMT
Processo: 1026884-29.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026884-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRENTE), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (RECORRENTE), REJANE MATTOS TEIXEIRA - CPF: 402.916.930-91 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA A MAGISTRADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. LIMITES. CITAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

solidariamente

os

reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 40.000,00,
em

razão
de
terem

imputado

falsamente

ao

reclamante
,
desembargador
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a
prática
de
exigência
de
vantagem

indevida
(R$ 200.000,00) para
proferir

decisão

favorável

em

processo
judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

cinco

questões

em

discussão
: (
i
)
validade
da
citação

realizada

na
casa do
avô
do
recorrente
; (
ii
)
legitimidade

passiva
da
advogada

recorrente
; (
iii
)
cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
; (
iv
)
configuração
de
dano
moral pela
imputação
de
conduta

criminosa

ao

magistrado
; e (v)
adequação
do valor da
indenização

fixada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É
válida
a
citação

realizada
no
endereço
do
recorrente
,
recebida

por

parente

próximo
,
após

diversas

tentativas

frustradas
de
localização
,
aplicando
-se
corretamente
o
Enunciado
5 do FONAJE,
especialmente

quando

há

indícios de ocultação para atrasar a marcha processual.

4. A
imunidade

profissional
do
advogado

não
é
absoluta
,
encontrando

limites
no
dever
de
ética
,
decoro
e
urbanidade
. Ao
subscrever

acusações
de
natureza
criminal
gravíssima

sem

lastro

probatório

mínimo
,
baseando
-se
somente

em
conversas de WhatsApp, o
advogado

excede

manifestamente

os

limites
do
exercício
regular de um
direito
.

5.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
a
matéria

em
debate é
eminentemente
de
direito
e documental,
sendo

os

fatos

centrais

incontroversos
,
admitidos

expressamente
pela
própria

parte

reclamada

em

sua

contestação
.

6. A
imputação
falsa de crime de
corrupção

a
um
magistrado
no
exercício
de
suas

funções

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
atingindo

diretamente

sua

honra

subjetiva
e
objetiva
,
causando-lhe

constrangimento
,
angústia
e
abalo
à

reputação

profissional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

imunidade

profissional
do
advogado

não
é
absoluta
,
encontrando

limites
no
dever
de
ética
,
decoro
e
urbanidade
,
sendo

devida

indenização

por

danos

morais

quando

há

imputação
falsa de crime a
magistrado

sem

qualquer

lastro

probatório
. 2. É
válida
a
citação

realizada
no
endereço
do
reclamado
,
recebida

por

parente

próximo
,
após

diversas

tentativas

frustradas
de
localização
,
aplicando
-se o
Enunciado
5 do FONAJE."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 133; Lei
nº
8.906/1994, art. 32; CPC,
arts
. 80, 319, III, 355; Lei
nº
9.099/1995,
arts
. 4º, 31, 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.671.329/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira
Turma
, j. 27/11/2018; TJMT, RI 1035685-02.2022.8.11.0001, Rel. Des. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda
Turma

Recursal
, j. 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026884-29.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI e VALERIA APARECIDACASTILHO

Recorrido
:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

ajuizou

reclamação

em
face de
VALERIA APARECIDA CASTILHO, ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO e GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI
.
Noticiou

que
: a) é
desembargador
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
há
25
anos
; b)
os

reclamados

apresentaram

reclamação

disciplinar
e
exceção
de
suspeição
contra
ele
,
imputando-lhe

falsamente
a
prática
de
conduta

antiética
e
criminosa
; c)
os

reclamados

alegaram

que

ele

teria

exigido
o
pagamento
de R$ 200.000,00 para
proferir

decisão

favorável

em

recursos
de
agravo
de
instrumento
; d) as
acusações

foram

arquivadas

pelo
TJMT e CNJ
por

ausência
de
provas
; e)
os

reclamados

ofenderam

gravemente

sua

honra

subjetiva
e
objetiva
.
Requereu
a
condenação
dos
reclamados

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 56.480,00,
bem

como

que
se
abstenham
de
ofender

novamente

sua

integridade
moral sob
pena
de
multa
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
citação
do
reclamado
Gabriel Vinicius da Silva
Jacoboski

foi

válida
, com base no
Enunciado
5 do FONAJE; b) a
reclamada
Adriani Viviani
Jacoboski
do Carmo

também

foi

devidamente

citada
; c) ambos
foram

declarados

revéis
; d) a
imunidade

profissional
da
advogada
Valeria Aparecida Castilho
não
é
absoluta
,
encontrando

limites
no
dever
de
ética
,
decoro
e
urbanidade
; e)
os

reclamados

não

produziram

provas
de
que
as
ofensas

inexistiram

ou

estavam

amparadas

em

excludente
de
responsabilidade
; f)
houve

dano
moral
in
re

ipsa
pela
imputação
de
conduta

criminosa

ao

reclamante
; g) o
pedido

contraposto
é
improcedente

por

falta
de
provas
do
alegado

assédio
processual.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
para
condenar

os

reclamados
, de forma
solidária
,
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 40.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelos

reclamados

GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI e VALERIA APARECIDACASTILHO
.
Sustentaram

que
: a) a
citação
do
reclamado

Gabriel Vinicius da Silva
Jacoboski
é
nula

por
ter
sido

realizada

na
casa de
seu

avô
, com quem
litiga

em
outro
processo
; b) a
sentença
é
nula

por

não
ter
analisado
o
pedido

contraposto
; c)
houve

violação

ao
art. 32 do
Estatuto
da OAB,
que

exige

ação

própria
para
apurar

responsabilidade

solidária
do
advogado
; d)
ocorreu

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide

sem

produção
de
prova
oral; e) a
inicial
é
inepta

por

falta
de causa de
pedir
contra a
advogada
Valeria Aparecida Castilho; f) a
advogada
Valeria Aparecida Castilho é
parte

ilegítima

por
ter
atuado

apenas

como

advogada
; g)
não

estão

presentes

os

requisitos
para
caracterização
do
dano
moral; h) o valor da
indenização
é
excessivo
;
i
) a
parte

reclamante
é
figura

conhecida

na

imprensa

por

investigações
de
corrupção
; j) a
parte

reclamante

agiu
com
litigância
de
má-fé

ao

ajuizar
a
ação
.
Requereram
a
nulidade
da
sentença

ou

sua

reforma
, para
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Validade
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
4º da Lei nº 9.099/95, a
competência
territorial dos
Juizados

Especiais
é
definida

pelo

foro
do
domicílio
da
parte

reclamada

ou
, a
critério
da
parte

reclamante
, do local
onde

aquele

exerça

atividades

profissionais

ou

econômicas

ou

mantenha

estabelecimento
, filial,
agência
,
sucursal

ou

escritório
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
presente

demanda

ajuizada

na
data de 18/4/2024
vem
se
arrastando

perante
o
Juízo

em

razão
das
inúmeras

tentativas
de
citação
da
parte

reclamada
Gabriel Vinicius da Silva
Jacoboski
, o
que

ensejou
a
expedição
de
mais
de
uma
carta postal de
citação
e
mais
de um
mandado
de
citação
,
todos
para
endereços

distintos

indicados
pela
parte

reclamante
.

Conforme se
depreende
dos autos,
foram

realizadas

ao

menos
10
tentativas
de
citação
da
referida

parte
,
revelando
claros
indícios
de
ocultação
com o
nítido

intuito
de
atrasar
a
marcha
processual
deste

feito
. Todos
os

endereços

nos
quais
foram

requeridas
as
diligências

foram

endereços

informados

pelo

próprio

reclamado

em

alguma

ação

que

tramita
no TJMT.

No ID/PJe2 307581007, datado de 21/5/2025, o Oficial de Justiça consignou que "PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do polo passivo GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI, na pessoa que
se identificou
como Sr. Júnior
Jacoboski
, tio, dando-lhe ciência do conteúdo do mandado, recebeu as cópias, contudo RECUSOU-SE a assinar recibo, alegando que não seria obrigado".

Nesse
contexto
,
diante
de duas
recusas

injustificadas
de
recebimento
do
mandado

citatório

manifestadas

por

parentes

próximos
do
reclamado
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu

como

válida
a
derradeira

tentativa
de
citação

acima

mencionada
,
aplicando

corretamente
o
Enunciado
5 do FONAJE
que

estabelece

que
"A
correspondência

ou

contrafé

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação
,
desde

que

identificado
o
seu

recebedor
".

Ademais,
o reclamado sequer junta
um comprovante de endereço visando comprovar que de fato não reside em nenhum desses endereços nos quais houve as tentativas de citação/intimação, limitando-se
somente
a afirmar que "hoje devido
a
falta de condições financeiras vive
como caminhoneiro,
ou seja, vive dentro de um caminhão e vez ou outra fica acomodado na casa de amigos, da namorada ou em hotéis baratos", em uma nítida estratégia de se esquivar de sua responsabilidade.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

nulidade
da
citação
do
reclamado
Gabriel Vinicius da Silva
Jacoboski
,
devendo
ser
mantida
a
sentença

neste

ponto
.

Legitimidade

passiva
da
advogada
.

Nos
termos
do
artigo
32 do
Estatuto
da OAB, "o
advogado
é
responsável

pelos

atos

que
, no
exercício

profissional
,
praticar
com
dolo

ou
culpa". O
parágrafo

único
do
referido

dispositivo

estabelece

que
"
em

caso
de
lide

temerária
, o
advogado

será

solidariamente

responsável
com
seu

cliente
,
desde

que

coligado
com
este
para
lesar
a
parte

contrária
, o
que

será

apurado

em

ação

própria
".

Portanto
,
a

imunidade

profissional
do
advogado

não
é
absoluta
,
encontrando

limites
no
dever
de
ética
,
decoro
e
urbanidade
. Ao
subscrever
,
formalizar
e
dar

publicidade

a

acusações
de
natureza
criminal
gravíssima

sem

qualquer

lastro

probatório

mínimo
,
baseando
-se
unicamente

em
conversas de WhatsApp e
em

ilações

sobre

decisões

judiciais

desfavoráveis
, a
Recorrente
,

advogada
,

excedeu

manifestamente

os

limites
do
exercício
regular de um
direito
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial
da
Turma

Recursal
:

“RECURSOS
INOMINADOS
.
“
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL” C/C PEDIDO DE DEVER DE ABSTENÇÃO. OFENSA A DESEMBARGADOR: ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS QUE CONSIDERAM A CONDIÇÃO DA PESSOA OFENDIDA E A EXTENSÃO DO DANO. ALEIVOSIA SÉRIA, GRAVÍSSIMA E LEVIANA IRROGADA EM PEÇA PROCESSUAL SEM O ATRIBUTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA: POTENCIALIDADE OFENSIVA. ADVOGADO: INVIOLABILIDADE POR ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO É ABSOLUTA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO. 1.
A

inviolabilidade
do
advogado

não
é
absoluta
, e
encontra

seus

lindes

na
norma do art. 133 da
Constituição
Federal. 2. O
Estatuto
da
Advocacia

confere
o
tom e
a
medida
da
prerrogativa
da
inviolabilidade
,
que

não
se
traduz

em
um salvo
conduto
de
indenidade
. 3. No
exercício
de
seu

múnus
, o
advogado

tem
o
dever
de se
conduzir
com
ética
,
observando
o
decoro
, o
respeito
, a
polidez
e a
urbanidade
para com
os

demais

atores
do
processo
. 4.
Ofensa

gravíssima
contra
Desembargador

exige
a
majoração
do quantum
arbitrado

pelo

julgador
singular. 5.
Desacolhe -se pedido de dever de abstenção para condutas

eventuais
e
futuras
, ante
a

exigência
de
demonstração
de
ocorrência
anterior.” (N.U 1035685-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025)

Portanto
, a
parte

reclamada
Valeria Aparecida Castilho é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

demanda
,
devendo
ser
rejeitada

esta

preliminar
.

Cerceamento
de
defesa
.

A
parte

reclamada

alega

que

houve

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
,
sem
a
produção
de
prova
oral
requerida
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido

quando

não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência

ou

quando

forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
caso
, a
matéria

em
debate é
eminentemente
de
direito
e documental,
sendo

que

os

fatos

centrais
- a
formulação
das
acusações

nos

procedimentos

administrativos
e
na

exceção
de
suspeição
-
são

incontroversos
,
porquanto

admitidos

expressamente
pela
própria

parte

reclamada

em

sua

contestação
.

A
sentença

fundamentou

adequadamente

que
"as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral".

Ademais
, as
testemunhas

arroladas

tinham

como

objetivo

comprovar

fatos

que

já

foram

alvo
de
investigação
no
Pedido
de
Providências

nº
0000130-06.2023.2.00.0811.

Portanto
,
não

houve

cerceamento
de
defesa
.

Inépcia
da
inicial
.
Ausência
de causa de
pedir
.

A
parte

reclamada

alegou

que
a
petição

inicial
seria
inepta

por

falta
de causa de
pedir

em
face da
reclamada
Valeria Aparecida Castilho,
argumentando

que

sua

atuação
se
deu

exclusivamente

na

condição
de
advogada

constituída
.

No
caso

em

análise
,
verifico

que
a
petição

inicial

apresenta
causa de
pedir

adequada
,
narrando

os

fatos
e
fundamentos

jurídicos
do
pedido
,
conforme

exige
o art. 319, III
, do
CPC. A
parte

reclamante

descreveu

claramente

que
a
parte

reclamada

ofendeu

sua

honra

ao

acusá
-la
falsamente
de
exigir

propina
para
proferir

decisões

favoráveis
, tanto
em

reclamação

disciplinar

quanto

em

exceção
de
suspeição
.

A

alegação
de
que
a
parte

reclamada
Valeria
atuou

somente

como

advogada

constituída

não

configura

ausência
de causa de
pedir
, mas sim
matéria
de
mérito

relacionada
à
sua

responsabilidade

pelos

atos

praticados
,
que

será

analisada
no
momento

oportuno
.

Ademais
, a
petição

inicial

está

instruída
com
os

documentos

necessários
à
compreensão
da
controvérsia
,
incluindo

cópias
da
reclamação

disciplinar
e da
exceção
de
suspeição

onde

constam
as
supostas

ofensas
à
honra
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
inépcia
da
petição

inicial
.

Conduta

ofensiva
à
honra
.

Ofensa
à
honra
é
uma

conduta

ilícita

que
viola o
direito

subjetivo
de
uma

pessoa
de
preservar

sua

dignidade
e
reputação

perante
a
sociedade
e
consigo

mesma
.

Toda
agressão
moral
,

que

pode

comprometer

a

imagem
, o
bom

nome
e o
respeito
de
que

alguém

desfruta

ou

espera

desfrutar
,
est
á

diretamente

relacionada
à
dignidade
da
pessoa
humana.

A
honra

compreende

dois

aspectos

distintos
, mas
interligados
: a
honra

subjetiva
,
que
se
refere
à
percepção

que

o

próprio

indivíduo

tem
de
si
, à
sua

autoestima
e
ao

seu
valor
pessoal
; e a
honra

objetiva
,
que

concerne
à
maneira

como

uma

pessoa
é vista
socialmente
e
como
é
avaliada

por

terceiros

em

relação

ao

seu

caráter
,
reputação
,
valores
e
conduta
.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que

os

recorrentes

imputaram

ao

recorrido
,
desembargador
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a
prática
de
conduta

criminosa
,
consistente

na

exigência
de
vantagem

indevida
(R$ 200.000,00) para
proferir

decisão

favorável

em

processo
judicial.

Conforme se
depreende
dos autos,
os

recorrentes

apresentaram

Pedido
de
Providência
junto
ao
TJMT e
ao
CNJ (ID/PJe2 307579880, 307579881 e 307579882),
bem

como

Exceção
de
Suspeição
(ID/PJe2 307579883),
alegando

que

o

recorrido

teria

exigido
o
pagamento
de R$ 200.000,00 para
conceder

liminar

favorável

ao

recorrente

Gabriel Vinicius da Silva
Jacoboski

nos
autos do
Agravo
de
Instrumento
nº 1000391-86.2022.8.11.0000.

Entretanto
, ambos
os

procedimentos

administrativos

foram

arquivados

por

ausência
de
elementos

probatórios

mínimos

acerca
do
suposto

ilícito
e
violação
de
dever

funcional

praticados

pelo

recorrido
.
Ademais
, as
decisões

liminares

exaradas

nos

Recursos
de
Agravo
de
Instrumento

não

foram

impugnadas

por

Recurso
de
Agravo

Interno
, tendo ambos
os

agravos

sido

desprovidos
à
unanimidade
.

Importante

destacar

que
a
reclamação

que

originou
o
Pedido
de
Providências

só

foi

protocolada

depois
do
julgamento
do
mérito
dos
recursos

mencionados
,
evidenciando o intuito de constranger o recorrido e desacreditar

suas

decisões

judiciais
.

Além

disso
, a
recorrente

Valeria Aparecida Castilho
,
em

sua

contestação
,
não

negou
o
conteúdo
e
a

autoria
dos
fatos

noticiados

na
exordial, tendo
reiterado
as
acusações
com o
mesmo

teor

em
face do
recorrido
,
conforme

trecho

transcrito

na

sentença
.

Embora
a
recorrente

Valeria Aparecida Castilho

alegue

que

atuou

somente

como

advogada
,
exercendo

seu

direito
de
petição
e
a

inviolabilidade

profissional
, é
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial
de
que

a

imunidade
do
advogado

não
é
absoluta
,
encontrando

limites
no
dever
de
ética
,
decoro
e
urbanidade
.

Nesse
sentido
:

RECURSOS INOMINADOS. “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL” C/C PEDIDO DE DEVER DE ABSTENÇÃO. OFENSA A DESEMBARGADOR: ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS QUE CONSIDERAM A CONDIÇÃO DA PESSOA OFENDIDA E A EXTENSÃO DO DANO. ALEIVOSIA SÉRIA, GRAVÍSSIMA E LEVIANA IRROGADA EM PEÇA PROCESSUAL SEM O ATRIBUTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA: POTENCIALIDADE OFENSIVA. ADVOGADO: INVIOLABILIDADE POR ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO É ABSOLUTA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

1. A inviolabilidade do advogado não é absoluta, e encontra seus lindes na norma do art. 133 da Constituição Federal.

2. O Estatuto da Advocacia confere o tom e a medida da prerrogativa da inviolabilidade, que não se traduz em um salvo conduto de indenidade.

3. No exercício de seu múnus, o advogado tem o dever de se conduzir com ética, observando o decoro, o respeito, a polidez e a urbanidade para com os demais atores do processo.

4. Ofensa gravíssima contra Desembargador exige a majoração do quantum arbitrado pelo julgador singular.

5. Desacolhe-se pedido de dever de abstenção para condutas eventuais e futuras, ante a exigência de demonstração de ocorrência anterior.

(N.U 10356850220228110001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025)"

Com
efeito
,
os

recorrentes

não

conseguiram

produzir

nenhuma

prova
,
ainda

que

mínima
, de
que
o
quadro

fático
de
ofensas

inexistiu

ou

estava

amparado

em

alguma

excludente
de
responsabilidade
civil. Ao
contrário
,
basearam

suas
graves
acusações

somente

em
conversas de WhatsApp entre
eles

próprios
,
sem

qualquer

elemento

que

implicasse

minimamente
o
recorrido

na

conduta

imputada
.

Atitudes

como
a
praticada

pelos

recorrentes

não

podem

ficar

sem

resposta

jurídica
,
até

mesmo

em

razão
do
caráter

dissuasório
da
responsabilidade
civil.
A

imputação
falsa de crime a
qualquer

pessoa

já
é grave
por

si

só
, mas
quando

dirigida

a
um
magistrado
no
exercício
de
suas

funções
,
compromete

não

somente

sua

honra

pessoal
, mas
também
a
própria

dignidade
do Poder
Judiciário
.

Portanto
,
diante

destes

argumentos
,
não

há

como

negar

a

existência
da
conduta

ilícita

praticada

pelos

recorrentes
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, o
dano
moral é
evidente
e
dispensa

comprovação

específica
(
in
re

ipsa
)
, por decorrer
da
própria

natureza
da
conduta

ilícita
. A falsa
imputação
de crime de
corrupção

a
um
magistrado

atinge

diretamente

sua

honra

subjetiva
e
objetiva
,
causando-lhe

constrangimento
,
angústia
e
abalo
à
reputação

profissional
.

O Superior Tribunal de Justiça
já

reconheceu

que
"
a

imputação
falsa de
fato

definido

como
crime a
magistrado
no
exercício
de
suas

funções

jurisdicionais
"
configura
"
abalo
moral
indenizável
" (
REsp
n. 1.671.329/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
de 6/12/2018).

Ademais
,
os

recorrentes

não

somente for
mularam
as
acusações

em

procedimentos

administrativos
, mas
também
as
reiteraram

em

peças

processuais
e
continuam
a
fazê
-lo, inclusive no
presente

recurso
, o
que

agrava

ainda

mais
o
dano

causado

ao

recorrido
.

Quanto à
alegação
de
que
a
recorrente
Valeria Aparecida Castilho
atuou

somente

como

advogada
,
cabe

ressaltar

que

o

exercício
da
advocacia

não

confere

imunidade

absoluta
,
especialmente

quando

há

excesso
manifesto e
abuso
de
direito
. No
caso
, a
recorrente

extrapolou

os

limites
do
exercício
regular da
profissão

ao
formular
acusações
graves
sem

qualquer

lastro

probatório
.

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral
sofrido

pelo

recorrido
,
sendo

devida

a

indenização

fixada

na

sentença
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 40.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

A
conduta
dos
recorrentes
é
gravíssima

porque

a

imputação
de
fato

definido

como
crime
por

si

só

já

tem
o
condão
de
depor
contra
qualquer

pessoa
. Logo,
quando

a

imputação
é falsa e a
vítima
se
trata
de
desembargador
de Tribunal de Justiça,
não

há

dúvidas

sobre
a
seriedade
da
ilicitude

em

pauta
.

O
prejuízo

causado

também
é
muito
grave
porque
,
além
de
expor
o
desembargador

perante

os

seus
pares e
a

sociedade
de modo
geral
num
Pedido
de
Providência

absolutamente

infundado
, é
inegável

que
a
conduta

criminosa

aventada

compromete
a
própria

dignidade
do Poder
Judiciário
.

Portanto
, o valor
fixado

na

sentença
(R$ 40.000,00)
mostra -se adequado e proporcional à gravidade da ofensa e ao

dano

causado
,
não

merecendo

redução
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
pedido

contraposto

na

contestação
,

desde

que

embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

A
propósito
:

"(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)"

No entanto, a
o
contrário
do
alegado

pelos

recorrentes
, a
sentença

analisou

expressamente
o
pedido

contraposto
,
julgando
-o
improcedente

por

ausência
de
prova

mínima

acerca
do
alegado

assédio
processual e da
existência
de
danos

extrapatrimoniais

que

justificassem
o
acolhimento
da
pretensão

indenizatória
.

Da
análise
do
caso

concreto
,
conclui
-se pela
improcedência
do
pleito
,
em

razão
do
reconhecimento
da
responsabilidade
civil dos
recorrentes

pelos

fatos

em

discussão
,
conforme

explanado

em

tópicos

anteriores
.

O
ajuizamento
de
ação

indenizatória

pelo

recorrido

não

configura

assédio
processual, mas
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
para
buscar

compensação

por
um
dano

efetivamente

sofrido
.
Foram

os

recorrentes

que
,
por

meio de Pedidos de Providências e Exceção de Suspeição

desprovidos
de
qualquer

lastro

probatório
,
buscaram

constranger

a

atividade

judicante
do
recorrido
.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

foi

corretamente

indeferido
pela
sentença
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ//
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No
caso

em

análise
,
não se verifica a prática de nenhuma das condutas

tipificadas
no art. 80 do CPC no
curso

deste

processo

específico

que

justifique

a

aplicação
da
multa

por

litigância
de
má-fé
.

O simples
exercício
do
direito
de
ação

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
sendo

necessária
a
demonstração
do
dolo

específico
de
prejudicar
a
parte

contrária

ou

obstar
o normal
andamento
do
processo
.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

litigância
de
má-fé
no
presente

caso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025